Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737221-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ALAN CESAR ALVARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do agravado, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (proc. no 0724862-98.2023.8.07.0007, ID no 207976160). 2. O agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de 30% dos rendimentos brutos do agravado, deduzidos os descontos obrigatórios, até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 63677282 e no 63677283). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto a execução de valores não adimplidos pelo executado, agravado, decorrentes da cédula de crédito bancário emitida (IDs no 179009197 e no 179009208). 9. Trata-se de quantia certa, líquida e exigível, não havendo discussão quando à higidez do crédito. O valor atualizado até junho de 2024 era de R$ 313.621,40 (ID no 200512466). 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 16. O agravante informa que o agravado atualmente trabalha na Caixa Econômica Federal. De fato, o contracheque apresentado pelo agravado na origem, demonstra que atua como técnico bancário e no mês de junho/2024 recebeu a quantia bruta de R$ 11.383,78 (ID no 201632309, págs. 1-2). 17. A penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento do débito e sem prejuízo da penhora do automóvel realizada na origem (ID no 208870185), atende à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna do devedor. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravado, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 20. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pelo agravante. 21. Essa providência deve ser adotada sem prejuízo da manutenção da penhora do automóvel deferida na origem (ID no 208870185), cujo valor da eventual alienação do bem, deverá ser deduzido da quantia total devida, com o recálculo do saldo remanescente que será descontado da folha de pagamento do agravado. 22. Intime-se o agravante para que, no prazo de até 48 horas, informe a conta bancária em que os valores deverão ser depositados, para viabilizar a expedição do ofício com o intuito de implementar os descontos mensais, sob pena de revogação da ordem. 23. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para que expeça o ofício ao órgão empregador e adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário para que os depósitos sejam providenciados. 24. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento da agravada. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO